Tribunal: STF
Processo: RE 1283210
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 60, Doc. 7): 
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BRAGA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a nulidade do ato de exoneração e, consequentemente, sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado de servente, bem como o pagamento integral dos vencimentos relativo ao período em que esteve afastada, devidamente corrigido e atualizado. 
    2. Com efeito, a vedação constitucional do art. 37, §10, da Constituição Federal não compreende a acumulação de remuneração de cargo público com os proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social previsto no art. 201 da Constituição. 
    3. A Lei Federal nº 8.213/91 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências - rege o sistema de benefícios pagos pelo INSS e não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade. Prevê a ressalva apenas da hipótese de aposentadoria por invalidez. O que não é o caso dos autos. 
    4. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. - Fixação de tese jurídica para fins do art. 985 do CPC: “A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social.
    5. Sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    No apelo extremo (Vol. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao art. 37, § 10, da Constituição, pois:
    (a) “se todos os ex-servidores passarem a pleitear o retorno ao cargo público anteriormente ocupado, com o respectivo pagamento de todas as verbas durante o período em que ficou afastado, nos termos em que restou decidido, até o presente momento, neste caso, os cofres municipais entrarão em colapso, prejudicando a sociedade como um todo” (fl. 4, Vol. 12);
    (b) “os servidores fazem parte do quadro de servidores do Município, motivo pelo qual a relação existente entre as partes é regulada pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Braga - RS, qual seja a Lei nº 55/1990, pois o demandante é ocupante de cargo efetivo onde a regulação é feita por meio de estatuto” (fl. 6, Vol. 12); 
    (c) nos termos do art. 35, V, do Estatuto dos Servidores Públicos de Braga (Lei Municipal 55/1990), a aposentadoria é caso de vacância de cargo público, “não competindo ao Poder Judiciário interpretar o eventual instituto previdenciário em que ocorreu a aposentadoria para determinar se pode, ou não, o servidor permanecer no serviço” (fl. 7, Vol. 12);
    (d) “não há qualquer norma constitucional federal ou estadual que obstaculize a norma legal municipal em apreço (35, inciso V, da Lei Municipal nº 55/1990) estabelecendo que a aposentadoria pelo regime geral de previdência social rompe o vínculo estatutário dos servidores públicos municipais” (fl. 8, Vol. 12)
    (e) “uma vez aposentado o servidor municipal, cessa o vínculo laboral, despe-se o servidor da função pública, passando para a inatividade remunerada”, não havendo “ilegalidade no agir da administração pública ao fazer o comando legal da vacância” (fl. 8, Vol. 12); e
    (f) ao requerer a sua aposentadoria junto à Previdência Social o servidor rescinde o seu vínculo com a Administração Pública.
    É o relatório. Decido.
    Eis o panorama de fato desta demanda: 
    - Servidor público (geralmente, de pequenas e médias cidades do interior do Brasil) apresenta requerimento de aposentadoria; 
    - O Município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS;
    - O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público;
    - Diante da possibilidade de exoneração, o servidor ajuíza ação buscando a manutenção de cargo público estatutário. 
    Pois bem: o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa. 
    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público. 
    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública.
    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado. 
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 
    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 
    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.130.871-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)”.
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 735.588-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/9/2014)”.
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE UMA APOSENTADORIA COM DUAS REMUNERAÇÕES. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. POSSIBILIDADE. 1. É possível a acumulação de proventos oriundos de uma aposentadoria com duas remunerações quando o servidor foi aprovado em concurso público antes do advento da Emenda Constitucional n. 20. 2. O artigo 11 da EC n. 20 convalidou o reingresso --- até a data da sua publicação --- do inativo no serviço público, por meio de concurso. 3. A convalidação alcança os vencimentos em duplicidade se os cargos são acumuláveis na forma do disposto no artigo 37, XVI, da Constituição do Brasil, vedada, todavia, a percepção de mais de uma aposentadoria. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 489.776-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2008)”.
    Por fim, vejam-se recentes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE, em casos idênticos:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.258.491 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020)”. 
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.238.957 AgR-segundo, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe-127 DIVULG 21/5/2020 PUBLIC 22/5/2020)”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente